Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702325-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEANDRO DE SOUZA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jose Leandro de Souza Nunes em face da r. decisão (ID 109941822, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança movido em desfavor do Distrito Federal e Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto era o retorno do Agravante ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, para o Cargo de Agente de Polícia, bem como a correção de sua prova discursiva, como decorrência da alteração de gabarito da questão de n. 34 e da anulação das questões n. 109 e 111. O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 32238350). O d. Juízo de primeiro grau oficiou, informando que proferiu sentença em 23/3/2022, na qual denegou a segurança pleiteada na exordial (ID 34094815). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator